Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719522-73.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RUBENS BORGES AFFONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. RE 632.212/SP. HIPÓTESE DIVERSA DOS AUTOS. RE 626.307/SP. REJEIÇÃO. TEMAS JÁ DISCUTIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO BANCO. APLICAÇÃO DO IRP. ENTENDIMENTO AFASTADO PELO STJ. INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva em relação à incompetência do juízo, diferença de correção monetária referente aos meses de janeiro e fevereiro de 1989 e compensação pelo pagamento das diferenças já pagas pela instituição financeira, seja porque afronta o próprio título judicial ou porque extrapola os termos da impugnação ofertada na origem. 2. Em relação aos demais pontos discutidos no recurso, melhor sorte não assiste ao agravante, que em nada coopera para a efetivação do direito garantido às partes no art. 4o do CPC, ao trazer a debate temas já definidos pelos tribunais superiores pela sistemática dos recursos repetitivos. 3. Desse modo, resta superada a ilegitimidade ativa do exequente e o limite territorial da sentença proferida na ação civil pública (REsp 1.391.198/RS e RExt 612.043); a discussão quanto à incidência de outros expurgos inflacionários a título de correção monetária que não o Plano Verão (REsp 1.392.245/DF); a contagem dos juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento (REsp 1.370.899/SP); aplicação do índice a ser aplicado em fevereiro de 1989 (REsp 327.200/DF); a incidência de honorários advocatícios e multa na fase de cumprimento de sentença (REsp 1.134.186/RS e REsp 1.262.933/RJ). 4. Recurso conhecido apenas na parte em que se discute o índice de atualização monetária, restando definido o INPC, ao invés do IRP, por força do que decidido pelo STJ no REsp 1.788.188/DF, que modificou posicionamento anterior do relator. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, argumentando ser a recorrida parte ilegítima para figurar no polo ativo, pois, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC, em regime de repercussão geral, não é suficiente a permissão estatutária genérica, sendo indispensável que a autorização seja dada por ato individual ou em assembleia geral. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigo 1.036 do CPC, requerendo a suspensão do processo por se encontrar em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, e discuta a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução de sentença coletiva, conforme determinação do STJ exarada no Recurso Especial Repetitivo 1.438.263/SP (temas 947 e 948); c) artigos 485, inciso VI, e 783, ambos do CPC, e 16 da Lei 7.347/1985, defendendo a extinção do feito, por ausência de condição da ação, em face da ilegitimidade ativa da recorrida, tendo em vista que a questão da abrangência da coisa julgada não foi objeto de afetação para julgamento pelo regime dos repetitivos; d) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença; e) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a atualização da correção monetária deve se realizar consoante os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto. Pugna pela suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, e 16 da Lei 7.347/1985, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685 e 723 (REsp 1.370.899/SP e 1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9 e à inclusão de expurgos inflacionários, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por outro lado, o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 783 do CPC e 16 da Lei 7.347/1985, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “o IRP é índice contratual que não reflete a desvalorização da moeda, sendo o INPC índice mais adequado para essa finalidade” (ID 19317235), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 591.635/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 08/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019.* Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não há que se falar em suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o imediato sobrestamento dos processos em andamento. No aspecto, confira-se o AgInt no Resp 1828126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/9/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025